Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-85.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo : APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000845-85.2018.8.05.0228

Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Origem : Vara Criminal de Santo Amaro / BA

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

APELANTE : VANDERLINO BASTOS DE MENEZES FILHO

Advogado :
Nilton
L
opes Bastos (OAB/BA 8.047)

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06).
REINCIDÊNCIA
. IMPEDIMENTO.
REGIME. RECRUDESCIMENTO.
ADMISSIBILIDADE
.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

1. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos.

2. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de variadas porções das drogas popularmente conhecidas como maconha e cocaína, em
quantidade
, condições de embalagem e fracionamento típicas da destinação à mercancia, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora, mormente quando sequer por ele ventilada a possibilidade de sua destinação a consumo próprio.

3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação, dentre as quais a efetiva apreensão dos entorpecentes e o depoimento de uma testemunha factual da ocorrência, aliadas à ausência de comprovação, sequer indiciária, da
alegação defensiva de
existência de intento deliberado daqueles agentes em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ.

4. Diante da dinâmica da atividade policial e da quantidade de ocorrências de que participam seus respectivos agentes, eventuais divergências e imprecisões periféricas nos depoimentos destes são insuficientes para infirmar sua validade quanto ao núcleo da imputação, sobretudo quando, a esse respeito, as versões se mantêm hígidas e detalhadamente congruentes nas duas fases da persecução penal.

5.
A incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
se condiciona à presença simultânea de todas as
características
ali estabelecidas,
incluindo
a não reincidência, ensejo pelo qual, sendo o réu formalmente reincidente, inviável ser beneficiado com a aplicação do redutor.

6. Firmando-se as prescrições acessórias da condenação na direta exegese dos dispositivos legais de regência, notadamente quanto ao regime prisional inicial recrudescido pela reincidência,
à
inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a já concessão ao réu do direito a recurso em liberdade, não há o que, neste capítulo, ser modificado no comando sentencial.

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0000845-85.2018.8.05.0228
, em que figuram, como Apelante,
Vanderlino Bastos de Menezes Filho

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
no
s termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator